Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TEMA 1051 DO STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AVISOS 78 E 79 DO TJRJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020).
2. Por meio dos avisos 78 e 79 de 2020, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual tramita o processo de recuperação judicial do Grupo OI, esclareceu que, em se tratando de crédito extraconcursal (aquele constituído após 20/06/2016), de até R$20.000,00, em que o cumprimento de sentença teve início a partir de 30/09/2020, cabe ao juiz de origem intimar a devedora para o cumprimento voluntário da obrigação e determinar, se o caso, a penhora online sem a necessidade de expedição de ofício ao juízo de recuperação judicial.
3. A hipótese dos autos está em conformidade com os avisos em tela: a) crédito constituído após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016); b) valor executado inferior a R$ 20.000,00; e c) cumprimento de sentença iniciado depois de 30/9/2020.
4. Estabelecidas a natureza extraconcursal do crédito e a competência do Juízo de origem, merece prestígio a decisão que determinou o prosseguimento da execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
6. Condeno a agravante a pagar as custas processuais e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).